Tribunal: TJDFT
Processo: 0707810-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0707810-47.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRV PRIME TOP TAGUATINGA INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: DANIELLE DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MRV PRIME TOP TAGUATINGA INCORPORAÇÕES LTDA contra decisão proferida pela i. Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do cumprimento de sentença no 0715380-68.2019.8.07.0007 ajuizada pela agravante em desfavor de DANIELLE DA SILVA, indeferiu o pedido de penhora de 30% da verba salarial da executada. É o breve relatório. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 17 de março de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora